Tribunal: TJSP
Processo: 2277663-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Processual Civil. Ação de reparação civil. Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Pretensão de obter essa benesse em sede recursal que também se desacolhe, porquanto deixou, o agravante, de comprovar sua acenada condição de hipossuficiência financeira. Ao revés, as provas carreadas aos autos indicam se encontrar em condições de arcar com os custos

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Processual Civil. Ação de reparação civil. Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Pretensão de obter essa benesse em sede recursal que também se desacolhe, porquanto deixou, o agravante, de comprovar sua acenada condição de hipossuficiência financeira. Ao revés, as provas carreadas aos autos indicam se encontrar em condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo para si ou para sua família. Presunção relativa de hipossuficiência financeira que cede passo ante prova em sentido contrário. Decisão agravada que se mantém intocada. Precedentes. Recurso improvido.